Tribunal: STF
Processo: HC 220156
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maik Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORA RECONHECIDA PELOS JURADOS E REFERENDADA PELO TRIBUNAL. REVISÃO QUE DEPENDE DO REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    (HC 636.156 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o redimensionamento da pena imposta ao ora paciente.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Razão não assiste à parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao redimensionar a pena aplicada ao paciente, assim fundamentou a sua decisão:



    De início, registro que é inviável, no âmbito do habeas corpus, por impossibilidade de amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, pretensão de afastar a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal, tendo em vista que essa circunstância foi objeto de amplo debate durante a sessão de julgamento, tendo sido reconhecida soberanamente pelo Tribunal do Júri e posteriormente referendada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual entendeu presentes provas aptas a amparar a conclusão dos jurados.



    [...] 



    No que tange às circunstâncias judiciais, verifico que a conduta social e as circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis com base em fundamentação idônea. 



    A conduta social deve ser avaliada com base no comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, ou seja, perante a coletividade em que está inserido. 



    No caso, o Juízo de origem, referendado pelo Tribunal, ressaltou, com base em dados concretos (relatórios, interrogatórios, depoimentos de familiares e de testemunhas), que o Paciente tinha comportamento violento e era temido na comunidade em que residia, tendo em vista seu envolvimento em condutas delituosas e seu vínculo estreito com pessoas dedicadas às práticas criminosas. 



    A propósito, "há que se distinguir, no momento da aplicação da pena, aqueles indivíduos que, antes de cometerem o delito, conviviam em sociedade de maneira regular, com aqueles que - comprovado por meio de elementos concretos constantes dos autos, como ocorreu na hipótese - integram grupos que se relacionam no meio social de forma desordenada, influenciando negativamente no cotidiano e na vida dos demais cidadãos". (HC 475.728/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019.) 



    [...]



    As circunstâncias do crime, a qual tem relação com o modus operandi empregado na prática delitiva, transborda da gravidade inerente ao tipo penal, porquanto foi ressaltado que o Agente, por volta de 13 horas, em plena luz do dia, quando a vítima já se encontrava caída e subjugada, a golpeou na região do pescoço com um facão. 



    [...]



    No tocante à personalidade do agente, entendo existir constrangimento ilegal. De fato, as instâncias de origem consideraram desfavorável o referido vetor sob o fundamento de que o Agente, durante a adolescência, cometeu diversos atos infracionais. Contudo, tal motivação é rechaçada pela jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 



    [...]



    Assim, passo ao redimensionamento da pena: 1ª fase de dosimetria: presentes três qualificadoras, uma foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (motivo torpe) e cinco vetores foram considerados para exasperar a pena (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime). Considerando que a jurisprudência desta Corte Superior entende como razoável a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial ou qualificadora excedente (AgRg no HC 471.847/MS), decotando-se o aumento referente à personalidade do Agente, redimensiono a reprimenda básica para 22 (vinte e dois) anos de reclusão. 



    2ª fase de dosimetria: mantenho o aumento da pena pela presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal (dissimulação) e pela incidência da qualificadora excedente como circunstância agravante (art. 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal), e, igualmente, utilizando-se da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma (AgRg no AREsp 1.413.531/GO), a sanção penal fica quantificada em 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    3ª fase de dosimetria: Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento, a pena definitiva corresponde a 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 



    Mantenho, no mais, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. (grifei)



    Desse modo, para se acolher a pretensão da parte impetrante e divergir das razões apresentadas pelo acórdão atacado, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte. 



    Destaque-se, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    [...]



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional.



    5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 216.578 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. [...]



    2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    [...]



    4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 216.888 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Presente fundamentação idônea para a majoração da pena, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator